Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à majoração da condenação.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Atraso de voo em razão de readequação da malha aérea. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). O autor adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para Fortaleza-CE. A despeito de a ida ter ocorrido regularmente, o voo volta sofreu atraso de cerca de 4h30. A questão do cabimento de indenização é superada pela ausência de recurso da ré.

3 – Valor da indenização. Método bifásico. Majoração. Não cabimento. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Essa tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas, a indenização para fato assemelhado, atraso de voo nacional, é fixada na média de R$ 1.000,00, conforme apontam alguns acórdãos: (Acórdão 1315083, 07192566720208070016; Acórdão 1425843, 07593753620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1315325, 07016912020208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Para a segunda fase, não há justificativa em fato excepcional que afaste a situação narrada dos casos comuns da espécie, de modo que a condenação (R$ 1.000,00) não comporta alteração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J